Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715249-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, MICROTECNICA INFORMATICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelas impetrantes, MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA e outras, contra sentença prolatada nos autos do mandado de segurança preventivo, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, as impetrantes requereram: (i) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, a fim de permitir que não sejam obrigadas a debitar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS e/ou transferir os créditos de ICMS das operações anteriores quando movimentar bens de um de seus estabelecimentos para outro; (ii) a suspensão da exigência de eventual lançamento tributário ou penalidade imposta decorrente da não transferência de tais créditos, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN; e (iii) no mérito, a procedência da ação, confirmando-se a liminar. Alegaram, em síntese, que buscam no presente writ, o direito líquido e certo de afastar a incidência do Convênio no 178/2023 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ das operações de transferência de bens entre filiais de mesmo contribuinte, uma vez que o supramencionado Convênio, ratificado tacitamente por todos os Entes Federados, contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF na ação declaratória de constitucionalidade – ADC no 49, que excluiu a hipótese de incidência do ICMS para essas operações, impondo, assim, uma tributação indireta a essas transferências quando a operação posterior envolve benefício fiscal de ICMS (ID 59402534). Decisão interlocutória determinou à emenda da inicial, para esclarecer a pretensão ora buscada, evidenciando a adequação da via eleita, uma vez que a matéria tratada na via mandamental demanda a presença de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 (ID 59402549). Na emenda à inicial, as impetrantes defenderam o cabimento do mandado de segurança sob o argumento de que: (i) o direito líquido e certo atacado é o de não recolher ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre filiais de um mesmo contribuinte, como amplamente já definido pelos Tribunais Superiores e ressaltado pelo resultado da ADC no 49, a qual declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre estas operações; e (ii) o ato coator é evidenciado através da ratificação tácita do Distrito Federal ao Convênio no 178/2023 do CONFAZ, o qual representa uma violação direta ao definido pelo STF quando do julgamento da ADC no 49 (ID 59402552). Sobreveio sentença na qual o juízo de origem indeferiu a petição inicial por entender que não é o caso de mandado de segurança, com base no artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Fundamentou que: (i) as impetrantes se limitaram a juntar notas fiscais “por amostragem” que em tese justificariam o mandado de segurança genérico para que o Distrito Federal se abstivesse de exações futuras, incertas, indeterminadas, ilíquidas e hipoteticamente contrárias à lei; (ii) o mandado de segurança preventivo não se presta a obter provimento genérico aplicável a eventuais e hipotéticos casos futuros da mesma espécie; e (iii) a tutela abstrata pretendida pelas impetrantes não pode ser considerada como certa; pelo contrário é incerta, indeterminada e ilíquida. Sem honorários, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009 (ID 59402553). Os embargos declaração opostos pelas impetrantes contra a sentença foram rejeitados (ID 59402558). As impetrantes apelam. Em suas razões, pedem a reforma da sentença fim de reconhecer o direito líquido e certo de não serem obrigadas a debitar o ICMS e/ou transferir os créditos de ICMS das operações anteriores quando movimentar bens de um de seus estabelecimentos para outro, afastando a aplicação dos Convênio no 178/2023 e 228/2023 do CONFAZ e da Lei Complementar no 204/2023 nas operações de transferência entre filiais que realiza. Reiteram os argumentos apresentados na inicial, especialmente no que diz respeito a via eleita. Defendem, em suma, que ao contrário do fundamentado em sentença, a tutela buscada não é genérica, se consubstanciando justamente em antever eventual atuação do Distrito Federal em transferências entre filiais, caso estas não transferissem os créditos oriundos das operações para as filiais de destino, caso ao qual é claramente cabível o mandado de segurança com viés preventivo, Asseveram que, para demonstrar a existência do justo receio de sofrer autuações, acostou aos autos, junto à inicial, notas fiscais comprovantes da existência de transferência de mercadorias entre suas filiais (ID 59402760). Preparo recolhido (ID 59402761 e 59402762). Contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e por falta de interesse processual. O apelado afirma que o recurso não cumpre sua função de rebater e atacar frontalmente e diretamente os argumentos apresentados na sentença. Alega que o Distrito Federal não ratificou tacitamente o Convênio no 178/2023 do CONFAZ (ID 59402766). É o relatório. O mandado de segurança é o instrumento previsto na Constituição Federal (artigo 5o, incisos LXIX e LXX), e regulado na Lei no 12.016/2009, hábil a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (artigo 1o da Lei no 12.016/2009). Direito líquido e certo é aquele inquestionável e comprovado documentalmente de plano, sem dilação probatória, que decorre da Constituição ou da Lei e sobre o qual não pairam dúvidas sobre a titularidade. O manejo do referido instrumento depende da demonstração imediata da coação perpetrada pela autoridade pública, já que adota-se um procedimento especial de natureza sumaríssima e não há espaço para produção de outras provas que não as apresentadas com a inicial. Neste contexto, o ato coator, que enseja a proteção de um possível direito líquido e certo existente, é aquele para o qual não há dúvida sobre sua extensão e sobre sua existência demonstrável de plano, por meio documental. No caso, as apelantes reforçam que o ato coator é evidenciado através da ratificação tácita do Distrito Federal ao Convênio no 178/2023 do CONFAZ, o qual representa uma violação direta ao definido pelo STF quando do julgamento da ADC no 49. Por sua vez, o apelado, em contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso por falta de interesse processual, porque ao contrário do que alegam as apelantes, o Distrito Federal não ratificou o referido Convênio. Pede ainda o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. Ante o exposto, em observância aos art. 9o, art. 10 e art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para se manifestarem sobre o pedido retro, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, 27 de maio de 2024 16:07:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador